Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707212-10.2020.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO DECISÃO Esta Presidência, nas decisões de ID 32930849 e de ID 32930851, inadmitiu os recursos especiais interpostos pelas partes, situação que ensejou a interposição de recursos de agravo endereçados à Corte Superior. O STJ (ID 77908800) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que os apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.133.933/DF (Tema 1.369), afetado para “Definir se a cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto estava suficientemente disciplinada na Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010